Tribunal: TJSP
Processo: 0023660-43.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023660-43.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONARDO
HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023660-43.2018.8.26.0050 -Voto no 43093
2
VOTO no: 43.093
Apelação Criminal no 0023660-43.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 24a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Wendell Lopes Barbosa de Souza.
Apelante: Leonardo Henrique dos Santos Rodrigues.
Apelado: Ministério Público.
"negaram provimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por LEONARDO HENRIQUE DOS
SANTOS RODRIGUES contra a r. sentença lançada a fls. 231/235 dos autos
digitalizados, publicada em 03 de julho de 2019, que o condenou pela prática do delito
descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e 666 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 20
de março de 2018.
Persegue o apelante a absolvição por entender que não há prova suficiente
para a condenação, contestando os depoimentos prestados pelos policiais, invocando,
assim, o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pede o aumento mínimo em razão
do reconhecimento da reincidência e a redução da pena de multa (fls. 242/247).
Constam as contrarrazões (fls. 189/192) e o parecer da douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023660-43.2018.8.26.0050 -Voto no 43093
3
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 201/205).
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico são incontestes, sobretudo
diante do auto de exibição e apreensão de fl. 11, dos laudos de constatação de fls. 54/57, e
de exame químico toxicológico de fls. 184/186, além da prova oral colhida (mídia).
O recorrente foi condenado porque surpreendido por policiais civis trazendo
consigo, para fins de consumo de terceiros, 3,3g de “crack” e outras 8 pinos de “cocaína”
pesando 4g, e mais 31,8g de “maconha” e porções da mesma droga (2,34g), sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Apesar de o acusado negar a prática delitiva em Juízo, os guardas municipais
Luiz e Ademir (fls. 03/04 e mídia) foram enfáticos e coerentes ao asseverarem que durante o
patrulhamento, o visualizaram e, por demonstrar nervosismo, decidiram pela interpelação e
revista pessoal, logrando encontrar em uma banca desativada próxima a ele um estojo com
drogas, tendo o apelante confessado informalmente o crime.
Destarte, inexistindo nos autos qualquer motivo a retirar credibilidade dos
depoimentos dos policiais, e não tendo a defesa logrado fragilizar o todo incriminatório, não
há dúvida acerca do comércio nefasto praticado pelo recorrente, sendo incogitável a
absolvição pretendida.
De rigor a manutenção da condenação nos exatos termos expostos em
Primeiro Grau.
No que concerne ao procedimento dosimétrico, não há reparo a ser feito.
Fixada a pena-base no mínimo legal, na etapa seguinte sofreu acréscimo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023660-43.2018.8.26.0050 -Voto no 43093
4
1/3 em virtude da comprovada agravante da reincidência, o que se mantém diante da
multirreincidência (fls. 173/183).
É inviável também o acolhimento do pleito defensivo para a diminuição da
pena pecuniária, pois esta decorre diretamente do tipo legal a que se subsume a conduta do
acusado.
Confirma-se ainda o regime prisional inicial fechado, dado à gravidade
concreta do delito e o dano social que este provoca fazendo com que o regime inicial menos
restritivo não se mostre adequado para a repreensão da conduta do acusado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator